Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DO VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I. O cumprimento de sentença é balizado pelo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” que instrui o requerimento respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil.

II. Realizado o pagamento em conformidade com a pretensão executória deduzida, é imperativa a extinção do cumprimento de sentença na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Depois da intimação do executado para pagamento o cumprimento de sentença não pode ser alterado quanto ao seu valor ou às rubricas condenatórias que o compõem, presente o disposto nos artigos 318, parágrafo único, e 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.